Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-11.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003480-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da educação básica em sala de aula o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, devendo o terço constitucional incidir sobre a integralidade deste período.

2. A sentença que reconhece expressamente o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias e condena o Estado ao pagamento dos 15 dias inadimplidos atende integralmente à pretensão autoral, quantificando adequadamente o valor devido.

3. A condenação aos "15 dias inadimplidos" representa a materialização prática do reconhecimento do direito integral, evitando pagamento em duplicidade e observando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Aplicação da tese jurídica fixada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4) do TJMT e da Súmula nº 20 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias não adimplidos, referente ao período de 2019 a 2021.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela recorrente, professora efetiva da educação básica do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre a integralidade do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao terço constitucional sobre os 45 dias completos de férias, argumentando que o juízo a quo teria limitado indevidamente a condenação aos 15 dias não pagos.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que é devido apenas o terço constitucional sobre 15 dias de férias no período de 2019 a 2021, uma vez que já realizou o pagamento do adicional sobre 30 dias.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A questão central consiste em verificar se a sentença recorrida atendeu integralmente à pretensão da autora ao reconhecer o direito ao terço constitucional sobre 45 dias e condenar o Estado ao pagamento dos 15 dias inadimplidos correspondentes ao período de 2019 a 2021.

Com efeito, é sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, a sentença recorrida reconheceu expressamente que a recorrente, como professora da educação básica em sala de aula,
faz jus a 45 dias de férias anuais e que o terço constitucional deve incidir sobre todo este período, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 50/1998 e na jurisprudência consolidada do TJMT (IRDR Tema nº 4).

O juízo
a quo
fundamentou corretamente que
"se os professores do Estado de Mato Grosso em efetivo exercício gozam de férias anuais de 45 dias, o terço constitucional de férias deve incidir sobre todo o período efetivamente gozado pelo servidor público".

Ao analisar cuidadosamente o dispositivo da sentença, verifica-se que o juízo condenou o Estado
"a pagar à parte autora o valor correspondente às férias e terços constitucionais sobre os 15 (quinze) dias não adimplidos referente ao período de 2019 até 2021".

Esta condenação não representa limitação do direito reconhecido, mas sim a quantificação exata do valor devido. A sentença reconheceu o direito integral ao terço sobre 45 dias e determinou o pagamento das diferenças efetivamente em aberto.

Os holerites apresentados pela própria recorrente demonstram que o Estado realizou pagamentos parciais do adicional de férias nos períodos questionados, correspondentes ao terço sobre 30 dias. A diferença entre o direito integral (1/3 sobre 45 dias) e o valor pago (1/3 sobre 30 dias)
corresponde exatamente aos 15 dias inadimplidos.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a necessidade de condenação sobre os 45 dias completos, observo que há equívoco na interpretação da sentença. O juízo
a quo
reconheceu integralmente o direito ao terço sobre 45 dias, conforme se verifica na fundamentação da decisão.

A condenação aos
"15 dias inadimplidos"
representa a materialização prática deste reconhecimento, evitando pagamento em duplicidade e atendendo ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença recorrida decidiu de forma tecnicamente correta e em consonância com os princípios da economia processual e celeridade. Reconheceu o direito pleiteado, quantificou adequadamente o valor devido e determinou o pagamento das diferenças efetivamente em aberto.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas documentais, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida que reconheceu o direito ao terço sobre 45 dias e condenou ao pagamento dos 15 dias inadimplidos referente ao período de 2019 até 2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026